Tribunal: STF
Processo: Rcl 84358
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por A.S.I.N.I.E.M., contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Portão, no processo n. 5003643-65.2025.8.21.0155, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    2. Alega a reclamante que “o ato judicial reclamado contrariou decisão proferida por esse excelso Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 ao determinar que (...) retire, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, matéria jornalística de seu sítio na internet, o que contraria os valores democráticos que norteiam a Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “com evidente caráter informativo e acadêmico, (...) publicou em 1/7/2024 reportagem sobre decisão em ação de revisão de alimentos, com foco no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Na publicação, todos os nomes das partes foram omitidos (pai, mãe e criança). Dentro da decisão judicial (e não no texto da matéria do site), o único dado constante era um telefone isolado, ao final, sem qualquer identificação de titularidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “no dia seguinte à divulgação da notícia, em 2/7/2024, por cautela e zelo, (...) retirou da reportagem o link que dava acesso ao teor da decisão. Em 24/3/2025, após notificação do autor de que o conteúdo da decisão ainda estava divulgado na rede mundial de computadores – o que só era encontrado acaso buscado no Google com o número do processo, Migalhas providenciou a retirada definitiva do referido conteúdo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “a publicação (...) revestiu-se de inequívoco interesse público e acadêmico. Ao divulgar decisão judicial de repercussão prática e teórica, o veículo cumpriu seu papel de difundir informação qualificada e fomentar o debate jurídico, o que é não apenas legítimo, mas necessário em um Estado Democrático de Direito” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Decidiu o juízo reclamado que (e-doc. 9):



    “Na situação em apreço, após detida análise dos elementos que constam nos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida pleiteada. 



    A probabilidade do direito da parte autora é demonstrada facilmente pelas capturas de telas e gravações acostadas aos autos, em que se verifica a divulgação de informações pessoais e sigilosas, tais como número de processo que corre em segredo de justiça, contato telefônico das partes, bem como a íntegra da decisão judicial (1.23).



    (...)



    O artigo 189, inciso II, do CPC determina a tramitação em segredo de justiça de processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, com a consequente restrição de acesso aos autos. 



    Com isso, inobstante a liberdade jornalística e a possibilidade de elaboração de matéria a respeito da decisão, era vedado à procuradora e à página eletrônica a publicização do número do processo e da decisão. 



    Por sua vez, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo decorre, por óbvio, do vazamento de dados sensíveis que afetam diretamente a vida do autor, tendo inclusive o requerente sido contatado por um desconhecido (1.21). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, determinando que as requeridas removam a matéria da página eletrônica "Migalhas", vedando nova divulgação dos dados pessoais do autor ou do processo de nº 50120169720248210033, sob pena de multa diária de R$1.000,00.”



    Ao julgar pedido de reconsideração feito pela reclamante, o juízo decidiu que (e-doc. 10):



    “Em segundo lugar, a alegação de cumprimento espontâneo e de que a matéria contendo o link para a decisão judicial já havia sido removida em 02 de julho de 2024, mais de um ano antes do ajuizamento da ação, conflita diretamente com as provas apresentadas pela parte autora na petição inicial. O autor demonstrou, por meio de capturas de tela e do recurso Wayback Machine (ferramenta de arquivamento digital da internet), que a publicação com a decisão judicial sigilosa esteve acessível em data recente, o que fundamentou o deferimento da liminar. A ré alega que o link juntado pelo autor é um mero "snapshot" de uma página antiga e que não representa o conteúdo atualmente disponível em seu portal. No entanto, a própria natureza da ferramenta utilizada pelo autor serve para comprovar a existência e o conteúdo de uma página da web em determinada data, constituindo um forte indício de que a publicação ilícita de fato ocorreu e permaneceu disponível. 



    Ademais, a decisão liminar não se limitou a determinar a remoção do link para a decisão judicial, mas, de forma mais ampla, ordenou a remoção da "matéria da página eletrônica 'Migalhas'", vedando "nova divulgação dos dados pessoais do autor ou do processo de n.º 50120169720248210033". A persistência da matéria jornalística no ar, mesmo que supostamente sem o link direto para a decisão, ainda representa um risco à privacidade e à imagem do autor, uma vez que o texto da reportagem, por si só, já faz alusão a um processo que tramita sob segredo de justiça e pode levar à identificação das partes por outros meios, perpetuando o dano. Portanto, a alegação de cumprimento não se sustenta, pois a ordem judicial foi clara ao determinar a remoção da matéria em sua integralidade, o que, conforme alegado pelo autor e não refutado cabalmente pela ré, não ocorreu dentro do prazo estipulado. 



    Por fim, o argumento de que a manutenção da liminar configuraria censura prévia é manifestamente improcedente. A decisão judicial não impôs uma restrição genérica à liberdade de imprensa do veículo de comunicação, mas sim uma medida específica e pontual para cessar uma ilegalidade já configurada: a divulgação de informações de um processo de família que tramita em segredo de justiça, em violação direta ao artigo 189, II, do Código de Processo Civil, e a exposição de dados pessoais sensíveis do autor, em afronta à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018) e ao direito fundamental à privacidade, insculpido no artigo 5º, X, da Constituição Federal. 



    A liberdade de imprensa, embora seja um pilar do Estado Democrático de Direito, não é um direito absoluto e irrestrito. Ela encontra limites nos demais direitos e garantias fundamentais, como a honra, a imagem e a privacidade. A atividade jornalística deve ser exercida com responsabilidade, pautando-se pelo dever de veracidade e pelo cuidado na divulgação de informações, especialmente aquelas que envolvem a intimidade de indivíduos e o sigilo judicial. No caso em tela, a divulgação da íntegra de uma decisão de um processo de alimentos, contendo dados que permitem a identificação das partes, extrapola manifestamente o exercício regular do direito de informar e ingressa no campo do ato ilícito. A ordem judicial, portanto, não representa censura, mas sim a atuação do Poder Judiciário para restaurar a legalidade e proteger os direitos da personalidade do autor, que foram flagrantemente violados. 



    Diante do exposto, os argumentos trazidos pela ré no evento 43 não são suficientes para infirmar os fundamentos que levaram ao deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito do autor e o perigo de dano permanecem hígidos, justificando a manutenção da medida.



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela ré ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A. no evento 43 e MANTENHO integralmente a decisão liminar proferida no evento 4.”



    Sustenta que “a decisão liminar proferida pela Exma. Juíza Reclamada, sem a oitiva prévia da parte promovida, configura, às escâncaras, uma odiosa censura que não pode ser tolerada em um Estado Democrático de Direito, afrontando o decidido pelo STF nos autos da ADPF 130, ocasião em que se determinou a impossibilidade de haver qualquer espécie de censura no ordenamento jurídico brasileiro, garantindo aos meios de imprensa o exercício pleno de sua atividade precípua” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o material jornalístico publicado não constitui violação ou qualquer espécie de excesso. Trata-se de material narrativo e de texto condizente com a realidade, o qual noticiou fato de interesse público. Ainda que se verificasse qualquer excesso de comunicação, coisa que evidentemente não se vê, este seria reparado apenas com a indenização a ser fixada, a qual deve se ater à modicidade, como destacado no julgamento da ADPF 130, para não constranger sobremaneira a atividade da imprensa, mormente por se tratar de agente público, o qual deve se habituar com o escrutínio contínuo da população” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requerem a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada esclarece que (e-doc. 19):



    “O processo n.º 5003643-65.2025.8.21.0155 apresenta questões jurídicas relevantes, especialmente no que tange à proteção de dados pessoais, ao segredo de justiça e ao equilíbrio entre liberdade de imprensa e direito à privacidade no ambiente digital. 



    O processo encontra-se em fase de instrução, aguardando a realização da audiência de conciliação designada para 24/09/2025, ocasião em que as partes poderão apresentar propostas de acordo ou prosseguir com a instrução probatória. 



    A análise dos autos revela a complexidade das relações jurídicas no ambiente digital e a necessidade de equilibrar direitos fundamentais aparentemente conflitantes, como a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, sempre à luz dos princípios constitucionais e da legislação específica, como a Lei Geral de Proteção de Dados.”.



    4.. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 21):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PRETENSÃO À REFORMA DE DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO PEDIDO LIMINAR DETERMINANDO A REMOÇÃO DE MATÉRIA QUE DIVULGAVA INFORMAÇÕES RELATIVAS A UM PROCESSO DE FAMÍLIA QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 189, II, DO CPC, E A EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DO AUTOR, EM AFRONTA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018) E AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE (ART. 5º, X, DA CF/88). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTIMIDADE DO AUTOR E ASSEGURAR O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA REVOLVER FATOS E PROVAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a condenação de veículo de imprensa a retirar reportagem do ar e se abster de publicar dados pessoais do autor ou do processo, sob pena de multa diária, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    8. Destaco que, com a leitura da postagem controvertida, não se verifica a excepcionalidade necessária a justificar a intervenção do Poder Judiciário para determinar a remoção de conteúdo jornalístico. A matéria veiculada possui caráter informativo e educativo, voltado a evidenciar a forma como o Judiciário brasileiro vem aplicando o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, instrumento que orienta os magistrados a considerar as desigualdades de gênero existentes na sociedade no momento da prolação de suas decisões. Realço que não houve, na postagem, a enunciação dos nomes das partes, identificadas apenas como “pai” e “mãe”. 



    Verifico que a decisão reclamada determinou a retirada de circulação de informações/conteúdos produzidos pela Reclamante, o que é incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, uma vez que a jurisprudência desta Corte não admite a proibição de divulgação da notícia que não seja inequivocamente abusiva, falsa, caluniosa. Nesse sentido:



   “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 14.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 7.4.2022 PUBLIC 8.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39670 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27.11.2020 PUBLIC 30.11.2020)



    8. Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    9. Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida pelo juízo competente, desta feita em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente